Tribunal: TJPA
Processo: 0825065-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825065-21.2024.8.14.0401

APELANTE: CAYNA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Caynã da Silva Ribeiro contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em razão de agressões físicas dolosas cometidas contra sua então companheira, Izabelli Silva de Sousa, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A condenação fixou pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário-mínimo a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura legítima defesa; (ii) estabelecer se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de legítima defesa não se sustenta diante das provas constantes dos autos, pois inexiste demonstração de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco de reação proporcional e moderada por parte do réu, sendo as lesões compatíveis com tentativa de defesa da vítima e não com provocação inicial.

A condenação se fundamenta em provas idôneas, especialmente no depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório, com riqueza de detalhes, coerência interna e harmonia com o laudo pericial, o qual atesta lesões físicas condizentes com o relato das agressões.

A jurisprudência pacífica do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios, sendo dispensável a presença de testemunhas presenciais diante do contexto íntimo em que tais delitos costumam ocorrer.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da prática de crime cometido com violência contra a pessoa.

O regime inicial aberto, fixado na sentença, mostra-se compatível com a pena aplicada e as condições pessoais do réu, sendo desnecessária sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura legítima defesa a conduta de agente que agride fisicamente sua companheira de forma desproporcional e dolosa, sem demonstração de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima.

A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em casos de violência doméstica.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com violência contra a pessoa, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, §2º, "c", e 44, I; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, III; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Caynã da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, por ter agredido sua então companheira, I. D. S., no contexto da Lei nº 11.340/06 — Lei Maria da Penha.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, imputando-lhe a prática de agressões físicas ocorridas em 27 de agosto de 2024, por volta das 16h30min, na residência do casal. Consta nos autos que a vítima relatou, com riqueza de detalhes, episódios reiterados de violência física e verbal ao longo do relacionamento, culminando naquele dia com tapas, socos, tentativa de estrangulamento, arremesso da cabeça contra a janela e impedimento de sair do local, até a chegada da filha do casal, o que interrompeu as agressões.

O juízo a quo, ao julgar procedente a denúncia, reconheceu a existência de elementos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, condenando o réu à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de um salário-mínimo a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência de legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, afirmando que a agressão foi iniciada pela vítima e que sua reação se deu de modo instintivo e moderado, não tendo agido com dolo de lesionar. Caso não seja acolhida essa tese, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que a condenação fundamentou-se exclusivamente nas declarações da vítima, sem testemunhas presenciais ou prova técnica conclusiva quanto à origem das lesões, que, segundo ele, decorreram de sua tentativa de defesa. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro nos artigos 43 e 44 do Código Penal, argumentando que preenche os requisitos legais, considerando a primariedade, a ausência de antecedentes e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis expressamente reconhecidas na sentença. Por fim, pede a manutenção do regime inicial aberto, reputando-o compatível com suas condições pessoais e com o quantum da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da condenação. Sustenta que a palavra da vítima apresentou-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, especialmente o laudo pericial, que confirmou a existência de lesões condizentes com a narrativa acusatória. Alega que a tese de legítima defesa não encontra respaldo na prova dos autos, pois inexistem indícios de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco de reação proporcional e moderada por parte do réu. As escoriações por ele apresentadas, afirma o Parquet, são plenamente compatíveis com a tentativa da vítima de se defender.

Acrescenta que, por se tratar de crime praticado mediante violência física, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra vedação expressa no art. 44, inciso I, do Código Penal. Entende, ainda, que o regime aberto fixado na sentença já representa resposta penal adequada e proporcional, não havendo razão para nova modificação do julgado.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em sede de segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por CAYNÃ DA SILVA RIBEIRO, condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, em razão de agressões perpetradas contra sua então companheira, IZABELLI SILVA DE SOUSA, em contexto de violência doméstica.

A sentença recorrida, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, reconheceu, com apoio em robusto conjunto probatório, que o apelante praticou, de forma dolosa, agressões físicas contra a vítima. Fixou-se a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a tese de excludente de ilicitude, arguindo legítima defesa. Em segundo plano, postula absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da manutenção do regime inicial aberto.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório. O art. 25 do Código Penal dispõe que:

"Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem."

No caso, inexiste demonstração de agressão injusta, tampouco de reação proporcional e moderada.

O relato da vítima revela dinâmica típica de violência doméstica, iniciada por ciúmes do réu, culminando em agressões físicas repetidas, inclusive com tentativa de enforcamento, arremesso contra janela e impedimento de sair do recinto, tudo corroborado pelo laudo pericial (nº 2024.01.009567-TRA), que constatou equimoses e escoriações compatíveis com a narrativa apresentada.

O argumento defensivo de que as lesões teriam sido causadas em contexto de legítima defesa é isolado e autojustificativo, não sendo minimamente corroborado pelas provas constantes dos autos.

Ao revés, restou evidenciado que o recorrente agiu com dolo de ofender a integridade corporal da vítima, sendo certo que eventual resistência desta, no contexto das agressões, constitui ato defensivo, e não provocação inicial.

De igual forma, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas. A sentença lastreou-se em provas idôneas, em especial no depoimento da vítima, prestado sob contraditório judicial, coeso, harmônico e compatível com a prova técnica. Como bem salientado pelo magistrado de origem, as alegações defensivas carecem de credibilidade frente à sólida prova dos autos.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

No tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, também não assiste razão ao apelante. O art. 44, inciso I, do Código Penal é categórico ao vedar a substituição da pena quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Na espécie, trata-se de crime de lesão corporal dolosa, cometido mediante violência física expressiva, em ambiente doméstico, situação típica de vedação legal.

Dessa forma, a reprimenda aplicada mostrou-se proporcional, considerando a natureza da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto ao regime inicial aberto, entendo que deve ser mantido, por ser o menos gravoso e compatível com a reprimenda fixada, a teor do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. Igualmente, não há reparos quanto à fixação de indenização por danos morais, a qual está em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação à revitimização.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026